Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-42.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004236-42.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DROGARIA DO PAULINHO LTDA - ME - CNPJ: 05.072.221/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0004-38 (RECORRIDO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004236-42.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Parte Recorrente:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso - Sicoob Norte

Parte Recorrida:
Drogaria do Paulinho LTDA - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADOS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA – CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS – FATURA DE UTILIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS COMPRAS REGISTRADAS – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA – COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débitos em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

Contestado o feito, a reclamada alega ser legítima a cobrança e restrição do nome da consumidora, juntando aos autos proposta de adesão e recebimento de cartão de crédito assinados pelo empresário e históricos de compras que ensejou a fatura objeto de negativação.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos da exordial, com a declaração de inexigibilidade das dívidas que ocasionaram a anotação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e condenação da reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a reclamada apresentou Recurso Inominado, pugnando a reforma da sentença e alegando que a autora realizou compras por meio do cartão de crédito fornecido, de modo que a inserção das dívidas objeto destes autos são legítimas.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a reclamante quedou inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos observo que a empresa de recorrente defende que a demandante realizou a adesão a conta
corrente
pessoa jurídica, bem como cartão múltiplo com função crédito e limite inicial de R$ 15.000,00 (ID 122223113), e que a utilização deste sem o correspondente pagamento é a origem dos débitos negativados.

Para tanto, acostou aos autos proposta assinada pela parte autora em março/2021, contendo toda a qualificação pertinente, cujas informações sequer foram impugnadas especificamente pelo autor.

Isso porque, quanto a esses documentos, o recorrido se limitou a dizer, de maneira genérica, que não reconhece as compras realizadas, visto que remetem à plataforma
“Apple.com”
, conquanto a empresa não possua aparelho celular da mencionada marca, bem como que os lançamentos constam como realizados na cidade de São Paulo.

Ocorre que, em sede inicial, o demandante sustentou o desconhecimento da origem do débito negativado, que
“
não efetuou contratação de qualquer linha de crédito junto a requerida que justificasse tal cobrança, pois o pacto realizado junto a mesma é para conta poupança, desconhecendo a requerente de qualquer débito existente, pois sequer fora retirado na agência bancária o cartão disponibilizado”.

Sobrevindo a contestação, restou demonstrado, pela empresa demandada, que a avença entre as partes, em verdade, consistiu na abertura de conta
corrente
, seguida da disponibilização de cartão de crédito que foi retirado pelo representante da pessoa jurídica recorrida.

Em impugnação, o recorrido não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrente, notadamente as informações constantes nos contratos apresentados.

Sustenta a demandante
que “
desconhece a dívida lançada em seu nome, tampouco possuí a requerente qualquer aparelho da Apple a justificar os débitos”,
afirmando que a linha de crédito em questão teria sido aberta sem requerimento da consumidora, ensejando o faturamento de compras sem seu conhecimento. Por fim, afirma que
“em que pese a requerida exponha recibo de retirada de cartão e solicitação de linha de crédito, é de total desconhecimento da requerida”.

No entanto, nada traz a fim de subsidiar as alegações vertidas, sobretudo considerando que a documentação juntada pela reclamada, ora recorrente, possui assinatura do Sr. Paulo Fernandes Silva, sócio-administrador da empresa reclamante.

Pelo contrário, altera sua narrativa e passa a sustentar que desconhece as compras faturadas em seu desfavor, o que inicialmente não era objeto da demanda, visto que a reclamante ajuizou a ação sustentando que sequer existiria aquela conta corrente e a respectiva contratação de linha de crédito entre as partes.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, o autor noticia em sua petição inicial que possuía conta no banco réu e enquanto era correntista sempre esteve adimplente e jamais utilizou o limite da conta. Discorre que não realizou qualquer outro negócio com a ré, o cartão de crédito não foi aprovado e não possui qualquer empréstimo, razão pela qual a negativação no valor de R$ 92,50, disponibilizada em 19/01/2021 seria indevida. Após a improcedência dos pedidos iniciais, em suas razões recursais, o Autor altera por completo os fatos narrados, alegando possuir cadastro na plataforma virtual, mas não ter realizado qualquer empréstimo, devendo portanto, a sentença ser reformada.

3. Se a empresa ré comprova satisfatoriamente a existência do empréstimo, com a apresentação do documento pessoal do reclamante e sua “selfie”, sem que o autor impugnasse especificamente as provas, a meu ver resta devidamente comprovada a legalidade do débito.

4. Desta forma, concluo pela ausência de verossimilhança das alegações do reclamante e, como ele próprio, confirmou a existência da relação e não provou ter quitado o débito discutido, considero legitima a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que permaneceu negando a existência do débito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

(N.U 1005911-21.2022.8.11.0002, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022)

Desse modo, entendo que a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrida, sem o correspondente adimplemento, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A boa-fé é conduta esperada de todos aqueles que de qualquer forma participem de um processo (art. 5º, CPC) e o Código de Processo Civil destaca o dever de colaboração de todos os sujeitos processuais à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC). Justamente para barrar a prática de condutas reprováveis como a presente e visando a lisura nos procedimentos judiciais, o Código de Processo Civil
considera litigante de má-fé o autor, réu ou interveniente
que
“alterar a verdade dos fatos”
(art. 80, II), devendo

responder por perdas e danos
(art. 79).

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da reclamante, já que permaneceu negando a contratação do crédito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, devendo-se
ressaltar que as suas penalidades não restam protegidas por eventual benefício da gratuidade de justiça.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o demandante, por litigância de má-fé,
ao pagamento de multa no montante de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, a fim de indenizar o recorrido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como à quitação das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022